Tribunal: STF
Processo: RE 88991
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
DEPOSITO EM MARCOS ALEMAES NA DECADA DE 1920/30. RESTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO DEC. 21.316/32. 
II. DEVEM, DITOS DEPOSITOS, SER
LIQUIDADOS EM EQUIVALENTE MOEDA NACIONAL, AO CAMBIO DO DIA DA
PUBLICAÇÃO DO CITADO DECRETO. PRECEDENTES DO STF. 
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS NÃO PROVIDO.